Tribunal: TJSP
Processo: 0039296-41.2008.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0039296-41.2008.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente MM.
JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido MARCIO GUILHERME PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0039296-41.2008.8.26.0554 -Voto no
2
voto número 46171
Reexame Necessário no 0039296-41.2008.8.26.0554 (2)
(Proc.no554.01.2008.039296-7/000000-000 - 3a V. Crim.- Santo André
Recorrente: MERITÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO “EX OFFICIO”
Recorrido: MÁRCIO GUILHERME PEREIRA
1- A respeitável decisão de fls. 163/164 do segundo volume
dos autos deferiu o pedido de reabilitação formulado em favor de
Márcio Guilherme Pereira, em relação à ação penal
processo no
0039296-41.2008.8.26.0554 (controle no 1670/08) a que respondera,
pela prática de delito.
O Magistrado que proferiu a decisão recorreu de ofício.
A decisão foi publicada e as partes não recorreram,
voluntariamente.
Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
288/289, opinou pelo desprovimento do recurso oficial.
É o relatório.
2- O recurso oficial há que ser desprovido, pois agira com
acerto o Magistrado que deferiu a reabilitação ao recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0039296-41.2008.8.26.0554 -Voto no
3
O Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se
nesse sentido (cf. fl. 162).

Todas as formalidades legais foram, pois, atendidas. Assim,
nada há que se alterar na r. decisão a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao reexame necessário.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR